Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739476-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO DE SOUZA AGRAVADO: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS PAULO DE SOUZA em face de JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIREL, ante a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar n. 0719697-02.2025.8.07.0007, deferiu a liminar para a desocupação voluntária do imóvel situado na QI 17, lotes 21, 23 e 25, loja 02, Centro Empresarial Grupo Cordeiro, Setor Industrial, Taguatinga, nos termos da decisão de origem (ID 247071121). Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo. Isso porque, embora a parte agravante tenha declarado nos autos que faz jus à gratuidade, não foram apresentados documentos que comprovem essa alegação. Ademais, esta Relatoria entende ser imprescindível a demonstração concreta da condição de hipossuficiência. Ante o exposto, INTIME-SE O AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve obrigatoriamente instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, e, supletivamente, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculto ao Agravante recolher as custas, de forma subsidiária. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 13:52:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador